Tribunal: TJDFT
Processo: 0702185-13.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702185-13.2019.8.07.0008 RECORRENTE: KAROLAYNE BEATRIZ DE SOUZA LEAL - EIRELI RECORRIDO: MULT ALIMENTOS EIRELI, F S LEAL DA SILVA ACOUGUE - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES. SUCESSÃO EMPRESARIAL. OCORRÊNCIA. 1. A existência de confusão entre os sócios, a realização da mesma atividade econômica e o desenvolvimento de atividades no mesmo local configuram a sucessão empresarial. 2. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal; 357, § 1o, 373, inciso II, 489, § 1o, todos do Código de Processo Civil; e 422 do Código Civil, sustentando sua ilegitimidade passiva. Aduz a inexistência de sucessão empresarial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 357, § 1o, 373, inciso II, 489, § 1o, todos do Código de Processo Civil; e 422 do Código Civil. Isso porque, ao assentar que “Dessa forma, as circunstâncias do caso demonstram que ocorreu a sucessão empresarial entre o primeiro réu e a segunda ré e que a sucessora continuou desempenhando atividades econômicas idênticas às anteriores e no mesmo local.” (ID 22968060 - Pág. 3), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior possui firme entendimento no sentido de que “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais em recurso especial, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1702319/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010